Tribunal: TCU
Processo: 007.882/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades em comandos efetuados no SISET na Agência Itaqui Bacanga/MA e posterior movimentação financeira de contas sociais credoras de auxílio emergencial e/ou seguro-desemprego, identificados no RT CEFRA 0009/22.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Josemary Santos Barros Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Josemary Santos Barros Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Josemary Santos Barros Costa (CPF: XXX.544.223-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2021 251,48 18/5/2021 2.400,00 21/5/2021 2.400,00 1/6/2021 2.405,00 21/6/2021 600,00 21/6/2021 500,00 9/7/2021 300,00 16/7/2021 825,00 30/7/2021 4.400,00 30/7/2021 4.200,00 2/8/2021 669,33 2/8/2021 4.200,00 3/8/2021 1.350,00 4/8/2021 3.600,00 4/8/2021 4.400,00 4/8/2021 4.400,00 6/8/2021 4.383,00 6/8/2021 4.400,00 9/8/2021 4.398,00 11/8/2021 1.800,00 12/8/2021 3.352,94 13/8/2021 4.400,00 16/8/2021 600,00 16/8/2021 4.773,94 17/8/2021 1.200,00 17/8/2021 3.306,47 19/8/2021 4.400,00 20/8/2021 4.550,00 20/8/2021 4.400,00 20/8/2021 4.400,00 20/8/2021 4.400,00 23/8/2021 3.400,00 23/8/2021 4.290,49 24/8/2021 4.397,00 24/8/2021 4.399,79 24/8/2021 4.394,00 25/8/2021 4.400,00 25/8/2021 4.400,03 26/8/2021 1.200,00 27/8/2021 3.600,00 30/8/2021 4.399,13 31/8/2021 4.397,24 31/8/2021 4.400,00 31/8/2021 4.400,00 31/8/2021 4.398,00 1/9/2021 2.900,00 1/9/2021 4.400,00 2/9/2021 4.374,60 2/9/2021 2.900,00 2/9/2021 2.002,00 6/9/2021 4.400,00 6/9/2021 4.550,00 6/9/2021 500,00 6/9/2021 4.402,34 8/9/2021 3.800,00 8/9/2021 3.594,99 9/9/2021 501,05 10/9/2021 4.394,99 16/9/2021 1.806,00 16/9/2021 4.491,00 16/9/2021 451,00 16/9/2021 4.399,92 16/9/2021 4.399,95 21/9/2021 4.400,00 22/9/2021 4.395,00 22/9/2021 2.400,00 23/9/2021 4.390,00 24/9/2021 4.399,92 24/9/2021 4.400,00 27/9/2021 4.380,00 27/9/2021 4.399,99 27/9/2021 4.400,00 28/9/2021 4.399,99 28/9/2021 2.399,99 29/9/2021 4.684,00 29/9/2021 4.400,00 30/9/2021 4.399,13 1/10/2021 4.399,00 1/10/2021 4.399,59 1/10/2021 4.400,00 4/10/2021 4.399,88 4/10/2021 4.399,00 4/10/2021 3.100,00 5/10/2021 4.397,90 5/10/2021 4.399,78 6/10/2021 4.400,37 7/10/2021 4.388,99 7/10/2021 4.403,90 7/10/2021 4.403,35 7/10/2021 4.399,00 8/10/2021 4.399,92 8/10/2021 4.399,99 11/10/2021 4.399,91 11/10/2021 4.399,85 13/10/2021 4.350,00 14/10/2021 4.397,98 14/10/2021 4.395,50 15/10/2021 3.000,00 15/10/2021 4.400,00 18/10/2021 4.399,96 18/10/2021 4.398,85 18/10/2021 250,00 19/10/2021 4.399,59 19/10/2021 2.398,91 19/10/2021 4.399,92 20/10/2021 4.400,00 20/10/2021 4.400,00 20/10/2021 3.198,00 21/10/2021 4.399,76 22/10/2021 4.649,99 22/10/2021 4.450,00 25/10/2021 4.398,96 25/10/2021 4.549,85 25/10/2021 4.395,00 26/10/2021 4.399,92 26/10/2021 1.200,00 26/10/2021 3.899,86 26/10/2021 4.399,01 27/10/2021 2.393,00 27/10/2021 250,00 27/10/2021 4.400,00 27/10/2021 4.397,00 28/10/2021 4.398,96 28/10/2021 4.400,00 29/10/2021 1.200,00 29/10/2021 4.399,00 29/10/2021 4.398,99 29/10/2021 4.399,92 29/10/2021 4.652,94 29/10/2021 4.400,81 1/11/2021 4.399,00 1/11/2021 4.384,99 1/11/2021 4.388,00 3/11/2021 4.399,81 3/11/2021 4.398,00 3/11/2021 4.399,87 3/11/2021 4.400,00 3/11/2021 4.399,99 4/11/2021 3.300,00 4/11/2021 4.399,95 5/11/2021 4.399,47 5/11/2021 4.399,98 8/11/2021 4.398,00 9/11/2021 4.400,00 9/11/2021 4.399,90 9/11/2021 4.399,98 11/11/2021 4.402,92 11/11/2021 4.653,31 17/11/2021 1.200,00 18/11/2021 4.399,98 22/11/2021 4.400,00 26/11/2021 2.400,00 3/12/2021 4.721,00 8/12/2021 4.399,98 14/12/2021 4.395,92 16/12/2021 4.400,00 17/12/2021 4.399,90 17/12/2021 4.399,00 20/12/2021 599,00 21/12/2021 4.400,00 22/12/2021 4.399,72 22/12/2021 4.389,99 24/12/2021 2.400,00 24/12/2021 4.412,00 30/12/2021 4.396,87 28/9/2022 1.806,00 9.3. aplicar à responsável Josemary Santos Barros Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais ), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão/MA, à Caixa Econômica Federal, e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão/MA que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.